Tribunal: TJES
Processo: 0000107-52.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-52.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, desconstituindo a penhora de imóvel com fundamento no art. 833, VIII, do CPC e no art. 4º da Lei 8.629/93. A sentença condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante busca a exclusão da condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, a sua redução com base na razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, à luz do princípio da causalidade, é cabível a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da procedência dos Embargos à Execução;
(ii) em caso afirmativo, determinar se o valor fixado na sentença deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que o responsável pelas custas e despesas processuais deve ser aquele que deu causa à instauração da demanda, independentemente da sucumbência processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais é clara ao assentar que, em hipóteses de impenhorabilidade de bem de família, caso a parte exequente não resista ao pedido de exclusão da penhora, é incabível a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

No caso concreto, a penhora foi realizada em exercício regular do direito do credor, não havendo, à época, qualquer averbação que demonstrasse a impenhorabilidade do imóvel. Ademais, o Apelante não resistiu ao pedido de desconstituição da penhora, conforme constatado nos autos.

Diante do contexto, não há fundamento jurídico para impor ao Apelante o pagamento de honorários advocatícios, sendo cabível a exclusão da condenação com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários sucumbenciais deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, que prevalece nos casos em que a parte vencida não deu causa à instauração da demanda.

Em casos de embargos à execução que discutem a impenhorabilidade de bem, é incabível a condenação do exequente em honorários advocatícios quando este não resiste ao pedido de exclusão da penhora ou age de boa-fé no exercício regular de seu direito de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, VIII; CPC, art. 90; Lei nº 8.629/93, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.160.071/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02/09/2024.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1002100-76.2023.8.26.0624, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 16/01/2024.

TJ-MG, Apelação Cível nº 0437820-96.2011.8.13.0702, Rel. Des. Yeda Athias, j. 05/09/2023.

TJ-DF, Apelação Cível nº 0744608-38.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 29/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000107-52.2022.8.08.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Banco do Brasil
S/A devido à Sentença de ID 11017445, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Boa Esperança julgou procedentes os
Embargos à Execução
opostos por Honorio Felicio Valane da Cruz para desconstituir a penhora realizada nos autos da Ação de Execução nº 0000823-16.2021.8.08.0009, com fulcro no art. 833, VIII, do CPC e art. 4º da Lei 8.629/93. Por conseguinte, condenou o Embargado, ora Apelante, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa corrigido.

No recurso de ID 11017448, o Apelante pugna pela reforma parcial do ato judicial objurgado “
excluindo a condenação do recorrente em honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade, ou, em pedido alternativo, caso não se entenda pela exclusão dos honorários de sucumbência, sejam arbitrados de forma equitativa, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil. Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários, quando, então, se evidencia a utilidade do princípio da causalidade, consoante esclarecedora lição de José Miguel Garcia Medina:

“Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência). Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade' (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª T., j. 24.03.2009). Assim, 'no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes' (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014)”. (
In
Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: RT. 2017)

Assim, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

Afirma o Apelante que: (i) “
a penhora foi realizada nos autos da execução, de boa-fé, vez que após intimação do embargante, ora recorrido, este não realizou o pagamento espontâneo da dívida, obrigando a recorrente a realizar pesquisa de bens, quando fora encontrado o imóvel em questão, sendo que era impossível a Instituição Financeira saber que se tratava de imóvel utilizado como residência e usado para trabalho rural
”; (ii) “
sequer houve resistência por parte da embargada, ora recorrente, bem como não era necessária a apresentação dos embargos à execução, sendo cabível simples impugnação à penhora nos autos da execução
” e; (iii) “
resta evidente que quem deu causa a constrição indevida foi a embargante, não a Instituição Bancária, e ainda não havendo resistência, não há que se falar em condenação em custas e honorários de sucumbência
”.

Compulsando os autos, verifica-se, de pronto, que razão assiste ao Apelante, na medida em que, de acordo com a inicial dos Embargos (fls. 02/06), a irresignação do Embargante, ora Apelado, recai unicamente sobre a constrição de imóvel considerado impenhorável, circunstância que corrobora a alegação do Apelante no sentido de que a dívida existe e de que acertado o ajuizamento da Ação de Execução. Some-se a isso não só a falta de resistência do
Embargado durante o trâmite do referido processo, mas a sua total falta de manifestação, apesar de devidamente intimado para tanto
.

Delineado tal cenário, cumpre mencionar que em situação semelhante à que ora se apresenta, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, recentemente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES PETIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO.

1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada, por simples petição, no curso do processo de execução. Precedentes. 2. Sendo possível alegar-se a impenhorabilidade de bem de família por simples petição nos autos, a oposição, em seu lugar, de embargos à execução, pode não necessariamente acarretar a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial, se este de pronto anui com o levantamento da constrição, o que não é a hipótese dos autos. 3.
Se o credor embargado resiste ao pedido de exclusão da penhora, apresentando impugnações de várias espécies, dando causa ao prosseguimento da lide, a sua derrota atrai a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024)
Sem grifos no original

Na mesma toada, jurisprudência dos demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO- PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
Embargos à execução – Alegação de bem de família – Ausência de resistência do embargado - Princípio da causalidade – Falta de conhecimento prévio – Condenação aos ônus da sucumbência - Impossibilidade: – Inviável a condenação do embargado que requereu a penhora de bem imóvel, o qual a embargante atribui ser bem de família, pois não resistiu à pretensão do embargante
acerca da extinção da ação executiva por falta de bens do espólio executado. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002100-76.2023.8.26.0624 Tatuí, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 16/01/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DOS BENS CONSTRITOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- Nos termos do art. 90 do CPC, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", à luz do princípio da sucumbência, segundo o qual os ônus do processo recaem sobre a parte vencida na demanda. Contudo, em se tratando de extinção do processo sem resolução do mérito, para fins de definição sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, importa perquirir quem deu causa à instauração demanda - princípio da causalidade - conforme entendimento sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça - Demonstrado que o embargado sequer foi intimado da penhora efetivada nos autos da execução e, inclusive na primeira oportunidade, requereu a insubsistência dos bens penhorados, o que
evidencia não ter oferecido resistência à pretensão do embargante de desconstituição da penhora, forçoso reconhecer que não deu causa à demanda. Logo, pelo principio da causalidade, não deve o embargado arcar com a verba honorária sucumbencial
, razão pela qual se impõe a reforma parcial da sentença para afastar a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios. (TJ-MG - AC: 04378209620118130702, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 05/09/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Na forma do artigo 322, § 1º, do Código de Processo Civil, as verbas de sucumbências, nas quais se incluem os honorários advocatícios, consideram-se pedido implícito, incidindo ex lege. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou o entendimento de que "não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 3. Ante a inexistência de averbação da impenhorabilidade do bem de família, que não se presume, a mera indicação do bem à penhora pelo credor caracteriza-se como exercício regular de um direito do seu direito de cobrança do crédito. 4.
À luz do princípio da causalidade, não tendo o embargado resistido ao pedido de desconstituição da penhora, que só ocorreu em virtude da ausência de averbação da impenhorabilidade do bem, deve a parte embargante responder pelas despesas processuais dos embargos de terceiro
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07446083820218070001 1623881, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)
Sem grifos no original

Como se vê, opostos Embargos para suscitar a impenhorabilidade do bem, se a parte
ex adversa
não resiste à pretensão de exclusão da penhora – como ocorre no caso em tela –, incabível a condenação do Embargado nos ônus da sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a condenação do Banco do Brasil S/A nos honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.